Tribunal: STF
Processo: SS 5655
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e Financeiro. Pedido de suspensão de segurança. Verbas oriundas de sobras financeiras de duodécimos.



1. Pedido de suspensão de segurança em face de acórdão que autorizou a liberação de valores bloqueados e a movimentação, pela Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, de saldo financeiro de duodécimos destinados ao Fundo de Reaparelhamento do Legislativo (FERCAG).



2. A Emenda Constitucional nº 109/2021 veda a transferência de valores oriundos de repasses duodecimais a fundos, bem como a apropriação de saldo financeiro não utilizado no exercício, determinando o repasse das sobras ao caixa único do Tesouro do ente federado ou a dedução do valor das primeiras parcelas do duodecimais do exercício seguinte (art. 168, §§ 1º e 2º, da Constituição).



3. Pedido de que se julga procedente.



1. Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Município de Aparecida de Goiânia/GO, com a finalidade de suspender acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás que, em julgamento conjunto de agravos de Instrumento, reformou decisão proferida pela Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Aparecida de Goiânia, autorizando a liberação de valores bloqueados e a movimentação, pela Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, de saldo financeiro de duodécimos destinados ao Fundo de Reaparelhamento do Legislativo (FERCAG).



2. O Procurador-Geral da República apresentou manifestação, aduzindo, em síntese, que a decisão impugnada, ao afastar a obrigatoriedade de restituição dos duodécimos não utilizados ao caixa único do Tesouro do ente federado, possibilitando o aproveitamento das sobras orçamentárias pelo Legislativo municipal, ofende a ordem pública, na acepção jurídico-constitucional, por afronta ao disposto no art. 168, §§ 1° e 2°, da Constituição Federal. Por essa razão, opina pelo deferimento do pedido.



3. É o relatório. Decido.



4. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:  



    Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.



    § 1º Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.



    [...]



5. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação do art. 168, §§ 1º e 2º, da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 109/2021. Além disso, a decisão impugnada foi proferida em ação ajuizada em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.



6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



9. A decisão impugnada, da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, autoriza a liberação de valores bloqueados e a movimentação pela Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, referentes a sobra financeira de duodécimos destinados ao Fundo de Reaparelhamento do Legislativo (FERCAG). Segue reproduzida sua parte dispositiva:



    “Isso posto, não coadunando com o parecer da douta PGJ, CONHEÇO DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO para: NEGAR PROVIMENTO ao recurso de número 5308411-09.2023.8.09.0011; DAR PROVIMENTO aos recursos nºs 5291034.25.2023.8.09.0011 e 5291118.26.2023.8.09.0011, reformando a decisão proferida nos autos de nº 5188051-45.2023.8.09.0011 para indeferir a liminar rogada pelo Município de Aparecida de Goiânia, devendo os valores ali bloqueados serem liberados, assim como reformando a decisão proferida nos autos de nº 5205103-54.2023.8.09.0011 para autorizar a Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia a movimentar os valores dos duodécimos.”



10. Na caso em exame, segundo se extrai dos autos, foi criado o Fundo Especial de Reaparelhamento da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia (FERCAG), cuja reserva financeira, constituída essencialmente por recursos de repasses duodecimais, tem por fim, entre outras medidas, a construção do prédio da nova sede da Câmara Legislativa municipal.



11. Há informação de que o órgão gestor do Fundo realizou licitação e contratou os serviços de engenharia destinados à construção da nova sede do órgão legislativo municipal. Todavia, no curso da execução do contrato, sobreveio a publicação da Emenda Constitucional nº 109/2021, a qual vedou a transferência dos recursos oriundos de repasses duodecimais a fundos municipais e estabeleceu a obrigatoriedade da devolução das sobras financeiras ao caixa único municipal.



12. Em atenção à nova disciplina constitucional, a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia oficiou à Câmara Legislativa determinando a devolução imediata à conta única municipal das sobras financeiras dos recursos duodecimais afetados ao fundo de reaparelhamento criado pela Câmara Legislativa municipal (FERCAG).



13. Essa situação ensejou a impetração de mandado de segurança pela Câmara Legislativa municipal e de ação ordinária pelo Prefeito Municipal, ambos deduzidos perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca do Município de Aparecida de Goiânia/GO, das quais foram extraídos os agravos de instrumento, em sede dos quais o Tribunal de Justiça de Goiás exarou a decisão ora impugnada, que autoriza a liberação de valores bloqueados e a movimentação, pela Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, referentes a sobra de duodécimos destinados ao Fundo de Reaparelhamento do Legislativo (FERCAG).



14. A controvérsia posta diz respeito à alteração normativa introduzida pela Emenda Constitucional nº 109/2021, referente ao repasse dos duodécimos aos órgãos do Poder Legislativo e à gestão das sobras financeiras.



15. Segundo determinação constitucional (art. 168, caput), o Poder Executivo deve repassar ao Legislativo, na forma de duodécimos, os recursos a ele destinados na lei orçamentária anual. Em observância aos princípios da anualidade e do planejamento, os órgãos destinatários desses repasses têm até o final do exercício financeiro para empregar tais recursos em suas despesas, sendo vedada a sua destinação para a formação de reservas de caixa.



17. Acerca dessa específica hipótese, a Emenda Constitucional nº 109/2021 positivou, no campo das normas de finanças públicas, prática já adotada em âmbito federal, determinando que as sobras financeiras devem ser restituídas ao caixa único do ente federativo, administrado pelo Poder Executivo, mediante devolução direta e imediata ou por meio de retenção das parcelas duodecimais previstas para o exercício seguinte (art. 168, § 2º). 



18. Além disso, a norma constitucional veda, expressamente, a utilização dos repasses duodecimais para a realização de transferências a fundos financeiros (art. 168, § 1º).



19. Os citados dispositivos dos §§ 1º e 2º do art. 168 da Constituição Federal , incluídos pela EC nº 109/2021, possuem a seguinte redação:



    “Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º. 



    § 1º É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)



    § 2º O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do caput deste artigo deve ser restituído ao caixa único do Tesouro do ente federativo, ou terá seu valor deduzido das primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)



20. Como se vê, desde a promulgação da EC 109/2021, resta expressamente vedada a transferência a fundos de sobras de saldos financeiros oriundas de repasses duodecimais. Não tendo tais recursos sido efetivamente utilizados no exercício correspondente, deverão ser restituídos ao caixa único do Tesouro do ente federativo ou retidos das parcelas duodecimais previstas para o exercício seguinte.



21. Resta claro que, ao menos desde a EC 109/2021, em 15.3.2021, estava impedida a transferência de sobras de saldos financeiros de repasses duodecimais da Câmara Legislativa de Aparecida de Goiânia ao chamado FERCAG, devendo tais recursos serem restituídos ao caixa único do Tesouro municipal.



22. Isso significa que os atos impugnados se ajustam tanto à vedação constitucional de repasse de sobras de duodécimos a fundos (CF, art. 168, § 1º) quanto à determinação de devolução destas verbas à conta única do Tesouro do ente federativo (CF, art. 168, § 2º), observada, ainda, a restrição dos efeitos ao momento da promulgação da EC nº 109/2021.



23. A decisão impugnada autoriza, em contrariedade ao art. 168, §§ 1º e 2º, a liberação de valores bloqueados e a movimentação pela Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia decorrentes das sobras financeiras de duodécimos destinados ao Fundo de Reaparelhamento do Legislativo (FERCAG) posteriores à 15.3.2021, data da promulgação da Emenda Constitucional nº 109/2021. 



24. Vale mencionar que o Plenário desta Suprema Corte, em sede de análise da mesma questão jurídica subjacente, nos autos da Suspensão de Segurança 5.638/GO, entendeu pela legitimidade dos bloqueios das sobras orçamentárias posteriores a 15.03.2021, pois indevidamente transferidas ao Fundo Especial de Aparelhamento da Câmara de Aparecida de Goiânia, garantida a continuidade dos repasses duodecimais ao Legislativo local, sem quaisquer descontos.



25. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para suspender os efeitos das decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos agravos de instrumento nº 5291034.25.2023.8.09.0011, nº 5291118.26.2023.8.09.0011 e nº 5308411.09.2023.8.09.0011, até o trânsito em julgado da decisão de mérito na causa principal, mantendo, por consequência, o bloqueio judicial do saldo de sobras financeiras de repasses duodecimais posteriores a 15.03.2021, indevidamente transferidas ao Fundo de Reaparelhamento do Legislativo (FERCAG).



    Publique-se.



Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente